Tribunal: TJDFT
Processo: 0743113-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743113-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: FRANCION SANTOS DA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de tutela de urgência requerida pelo impetrante, a fim de suspender os efeitos de sentença denegatória da segurança por ele requerida com o objetivo de determinar o seu retorno às atividades discentes do 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP I /2024, considerando o preenchimento dos requisitos do Edital DEA/SAP no 024/2024. Alega, em síntese, que: 1) é policial militar do Distrito Federal, convocado para participar do 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP I/2024, essencial para sua progressão na carreira militar; 2) após iniciar o curso em jun/2024 e concluir todas as atividades acadêmicas, foi promovido à graduação de 2o Sargento, amparado por tutela de urgência concedida no AGI 0728277-76.2024.8.07.0000, da lavra do Desembargador James Eduardo Oliveira, que garantiu a sua permanência no CAP I/2024, uma vez que o seu desligamento faltando apenas dois dias para o término da fase presencial seria desproporcional e lesivo; 3) o Juízo a quo denegou a segurança (MSG 0712844-75.2024.8.07.0018), resultando no seu rebaixamento à graduação de 3o Sargento, em desconsideração à decisão anterior que lhe assegurava o direito de concluir o curso e manter a promoção; 4) foi intimado para comparecer à Seção de Controle de Afastamentos (SCAF/DPM) da PMDF para tomar ciência dessa decisão, conforme Ofício no 1072/2024; 5) diante da sua despromoção administrativa, ocorrida após a sentença, surge a necessidade de obter tutela cautelar antecedente para suspender os efeitos da decisão administrativa de rebaixamento até o julgamento definitivo da apelação; 6) a probabilidade do direito é evidente, visto que ele foi promovido à graduação de 2o Sargento com base na conclusão do CAP I/2024, amparado por decisão deste Tribunal; 7) a legislação militar (art. 77, §2o, da Lei 7.289/1984) e os pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) deixam claro que não havia necessidade de exoneração para a participação no curso, sendo ilegal a exigência imposta pela administração; 8) o perigo de dano irreparável decorre da iminência de graves prejuízos à carreira militar, caso a sentença de improcedência seja mantida até o julgamento final, pois o rebaixamento de graduação afeta diretamente sua progressão funcional, remuneração e benefícios, além de submetê-lo a novo curso de aperfeiçoamento, o que é completamente desnecessário. Requer “a concessão da tutela cautelar de urgência (...) para suspender imediatamente os efeitos da sentença de improcedência e da decisão administrativa que resultou na despromoção do Requerente, garantindo que ele permaneça na graduação de 2o Sargento até o julgamento final da apelação”, com “determinação à Polícia Militar do Distrito Federal para que se abstenha de qualquer ato que implique no rebaixamento do Requerente à graduação de 3o Sargento, incluindo sua convocação para novo Curso de Aperfeiçoamento de Praças, até decisão final no presente recurso”. Com razão, inicialmente, o impetrante/requerente. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. A decisão antecipatória da tutela recursal proferida pelo Desembargador James Eduardo Oliveira no AGI 0728277-76.2024.8.07.0000 se deu nos seguintes termos: “(...) Em princípio o Agravante não tem direito líquido e certo de participar do Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAPI/2024, tendo em vista o que dispõem os itens 3, 3.1 e 3.1.12 do EDITAL DEA/SAP No 0024/2024: ‘3. DOS REQUISITOS 3.1. REQUISITOS GERAIS Para participar do 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2024, o policial militar convocado ou suplente deverá: (...) 3.1.12. Não estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase PRESENCIAL do curso.’ Todavia, conquanto não se vislumbre, no plano da cognição sumária, dissonância entre o edital e as normas jurídicas que regem os policiais militares (Leis 7.289/1984 e 12.086/2009 e Decreto 88.777/183), é preciso considerar que o Agravante foi admitido no curso e que, caso não seja assegurada a sua permanência, eventual concessão da ordem no julgamento do mandado de segurança será ineficaz. Nesse contexto, a cautela recomenda que o Agravante seja mantido no 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2024 - SEMIPRESENCIAL até o julgamento do mandado de segurança. Sem essa providência acautelatória, reitere-se, não terá eficácia eventual concessão da segurança. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para assegurar a permanência do Agravante no 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2024 - SEMIPRESENCIAL. (...)” A sentença denegatória da segurança, por sua vez, está assim fundamentada: “(...) De início, assevero que o art. 82, inciso XII, da Lei no 6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, define o militar agregado ‘quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de (...) ter passado à disposição de Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil’. Desse modo, o Impetrante, como é incontroverso nos autos, se encontra em situação de agregado por estar cedido à Procuradoria-Geral da República (PGR). O art. 133, XVII, da Portaria PMDF N° 1109/019, que estabelece o Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelece os requisitos gerais para policial militar do Distrito Federal frequentar curso. Dentre os requisitos, consta a previsão, no inciso XVII, que o militar não se encontre agregado ou à disposição de Órgão que não faça parte do organograma da Corporação, confira-se: Art. 133. Constituem requisitos gerais para policial militar do Distrito Federal frequentar curso ou atividade educacional equivalente: (...) XVII – não estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase presencial do CAE, CAO, CAEP e CAP. (g.n.) O Edital DEA/SAP no 0024/2024 (ID no 202883413, pág. 02), que divulgou a abertura das inscrições e estabeleceu as normas para a realização do processo interno de seleção para o 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP I/2024, adotou a mesma previsão do dispositivo normativo acima citado, a saber: 3. DOS REQUISITOS 3.1. REQUISITOS GERAIS Para participar do 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2024, o policial militar convocado ou suplente deverá: (...) 3.1.12. Não estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase PRESENCIAL do curso. Do mesmo modo, o Edital DEA/SAP no 0028/2024 (ID no 202883416, pág. 03), que divulgou o resultado final do processo interno de seleção para o CAP I/2024, repetiu a mesma regra no item 1.7. Considerando as disposições normativas acima dispostas e a incontroversa condição do Impetrante de cedido à Procuradoria-Geral da República (PGR), infere-se que não há a configuração de ato ilegal por parte das Autoridade reputadas coatoras no desligamento do policial militar do curso em comento, porquanto agiram em estrita observância ao Edital que regulamentou o certame, o qual, por sua vez, previu claramente os requisitos para participação no CAP I, conforme previsão do RGE da PMDF. (...)” Ocorre que, ao que consta, o agravante já teria concluído o curso e sido promovido a 2o Sargento, de modo que, nessa atual circunstância, seria inclusive questionável o seu rebaixamento. Além disso, persiste a necessidade de adoção da providência acautelatória que motivou o deferimento da liminar pelo Desembargador James Eduardo Oliveira no AGI 0728277-76.2024.8.07.0000, caso contrário, já terá sido rebaixado quando do julgamento da apelação pelo colegiado. E há, também, risco de dano iminente ao impetrante, uma vez que a despromoção afetará sua progressão funcional, remuneração e benefícios, entre outros reflexos. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença denegatória da segurança, assegurando ao impetrante a sua permanência na graduação de 2o Sargento até o julgamento do apelo interposto. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator